Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0723874-06.2020.8.07.0000 Embargante: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR Embargado: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Nas petições de ID 22782264 e 22788323 as partes pedem a retirada do feito da pauta 5a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, designada para 03 de Março de 2021 (Quarta-feira) a partir das 12h00, para que seja levado a julgamento em sessão por teleconferência. Observa-se que os requerentes não manifestaram interesse em fazer sustentação oral no julgamento, pois a solicitação de julgamento presencial se destina apenas ao acompanhamento do julgamento. Constitui direito subjetivo dos patronos das partes requerer a retirada dos autos da pauta da Sessão de Julgamento Virtual, na forma do Art. 4o, V, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018. Vejamos: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento”. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual e determino a sua inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator